Tribunal: TCU
Processo: 038.899/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12686/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.899/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzira Maria D Avila Nery Guimaraes (XXX.644.865-XX); Iza Maria Fraga Lobo (XXX.649.145-XX); Joao Claudio Flores Cardoso (XXX.510.065-XX); Lucia Maria dos Santos Lima (XXX.091.895-XX); Marlene dos Santos Alves (XXX.099.805-XX); Mercia Maria Silva Pretextato (XXX.719.665-XX); Onorina Santos (XXX.105.565-XX); Sonia Magna Moura Delmondes Freitas (XXX.495.725-XX); Sonia Oliveira Lima (XXX.746.855-XX); Suzana Leitao Russo (XXX.837.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.